Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713952-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DARC FRANCO BEZERRA 72202866434 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOANA DARC FRANCO BEZERRA contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de no 0703443-91.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual se requereu a sustação dos efeitos do auto de interdição no DO37097-AEU, com a consequente permissão de reabertura do seu estabelecimento comercial. Em breve resumo, aduz que, em 22 de maio de 2020, seu estabelecimento comercial foi interditado por agentes do DF Legal, ao argumento de que deveria permanecer fechado, conforme determinação do Decreto Distrital no 40.583/2020, uma vez se tratar de quiosque. Diz que, não obstante, a atividade exercida é de mercearia/minimercado, com a venda de produtos perecíveis como biscoitos, cereais, queijos, ovos, farinhas, produtos naturais e outros desse seguimento. Assevera não ser alcançada pelo referido decreto distrital, à medida que não há consumo de produtos no local, enquadrando-se, portanto, no art. 4o do referido decreto, que permite o desempenho da sua atividade, desde que sejam adotadas as devidas precauções, como já vinha sendo realizado. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal pretendida, haja vista a atividade de mercearia/minimercado que desempenha, aliado ao grave risco de perecimento dos alimentos dos alimentos vendidos no local. No mérito, requer o provimento do agravo, com a confirmação da medida liminar deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. Isso porque, os documentos colacionados aos autos pela agravante demonstram que a atividade desempenhada refere-se à venda de hortifrutigranjeiros, queijos, laticínios, produtos naturais, assemelhando-se a uma pequena mercearia, destinada ao comércio de “coisas da roça”, conforme especificado no Termo de Autorização de Uso Provisório” expedido pelo Distrito Federal, assim evidenciado pelas fotos colacionadas pela agravante aos autos. Ou seja, muito embora o referido decreto distrital disponha acerca da proibição do funcionamento de quiosques durante o período de quarentena, como forma de se evitar a disseminação da COVID-19, resta demonstrado neste momento inicial que o comércio da agravante não se enquadra na referida restrição, em razão da atividade e forma desempenhadas. Com efeito, da leitura do art. 3o, inc. X, do Decreto Distrital no 40.583/2020, infere-se que a proibição de funcionamento de estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, refere-se à venda de refeições, o que não é o caso da agravante. Tanto que o art. 4o do referido decreto, em seu inciso III, exclui dessa suspensão as atividades comerciais de supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, comércio estabelecido de produtos naturais, permanecendo a vedação, em todos os casos, da venda de refeições e produtos para consumo no local. Logo, tenho, ao menos nesta análise inicial da demanda, que a agravante não se enquadra na atividade comercial cujo desempenho fora proibido temporariamente por decreto distrital, diante da natureza da atividade que desempenha e, sobretudo, da forma como atua, o que reduz significativamente a possibilidade de contágio e disseminação do Novo Coronavírus. Relevante, ainda, anotar que o artigo 4o, parágrafo único do decreto permite "operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirado do produto no local, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, sendo vedada a disponibilizarão de mesas e cadeiras aos consumidores", sendo, inclusive, essa atividade de "delivery" também exercida pela agravante, não havendo disposições de mesas e cadeiras no interior da loja, bem como afixação de avisos de que estão fazendo entregas. Dessa forma, diante da relevância da argumentação da agravante demonstrada pela atividade comercial que desempenha e pela sua forma de atuação, aliada ao risco de dano caso mantida a suspensão de funcionamento do seu estabelecimento, por ora tenho pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ao menos até análise pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar para autorizar a imediata abertura e funcionamento do estabelecimento comercial da agravante, observando-se, contudo, a imprescindibilidade de adoção de todas as medidas sanitárias e de segurança prescritas pelas autoridades públicas, como forma de se evitar a propagação do Novo Coronavírus. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator